Tribunal: TJMT
Processo: 1034598-42.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034598-42.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LUIS DE ALMEIDA - CPF: 465.781.451-68 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O LEILÃO – DESNECESSIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENFEITORIAS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há nulidade no procedimento de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária quando restar demonstrada a ciência inequívoca do devedor acerca da realização da praça, sendo desnecessária a intimação pessoal para esse fim, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ LUIS DE ALMEIDA, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação de Todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel nº 1034598-42.2021.8.11.0002, movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10 % sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Nas razões do recurso, em apertada síntese, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do procedimento de execução extrajudicial do contrato de alienação fiduciária, diante da ausência de intimação válida e pessoal quanto à realização dos leilões, em ofensa ao § 2º-A do art. 27 da Lei n.º 9.514/1997; (ii) a violação ao direito de preferência assegurado ao devedor fiduciante pelo § 2º-B do mesmo dispositivo legal; (iii) a possibilidade de purgação da mora até a arrematação do imóvel, por se tratar de contrato celebrado anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei nº 70/66 e conforme interpretação consagrada no IRDR Tema 26 do TJSP; (iv) a omissão da instituição financeira em apresentar planilha atualizada do débito, obstando o exercício de seu direito de purgar a mora ou exercer a preferência.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença a fim de se reconhecer a nulidade do procedimento expropriatório, com a consequente anulação dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e eventual leilão.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 271618924, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por José Luis de Almeida contra sentença que, nos autos de ação anulatória de leilão extrajudicial, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e a validade do leilão extrajudicial realizado pelo Banco Santander (Brasil) S.A., ora apelado.

O cerne da controvérsia recursal repousa sobre dois pilares: (i) a suposta ausência de notificação válida quanto à realização do leilão extrajudicial; e (ii) a alegada invalidade do edital do leilão por omissão de informações relativas a benfeitorias no imóvel alienado fiduciariamente.

Após detida análise dos autos, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na bem-lançada sentença de primeiro grau, os quais foram proferidos com exatidão técnica e jurídica, merecendo ser integralmente mantidos por este Egrégio Tribunal.

De início, cumpre esclarecer que, conforme reconhecido na própria sentença, restou comprovada a regular intimação do devedor para purgação da mora, nos moldes do art. 26, §§ 1º e 3º, da Lei n.º 9.514/1997, mediante notificação extrajudicial promovida pelo Cartório de Registro de Imóveis.

A insurgência do apelante, todavia, reside especificamente na ausência de intimação pessoal acerca da data do leilão, alegando que tal falha comprometeria o exercício do direito de preferência e, por consequência, a validade do ato expropriatório.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal do devedor, desde que comprovada sua ciência inequívoca quanto à realização da praça, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. NOTIFICAÇÕES DO ART. 31, IV, DO DECRETO-LEI N. 70/1966. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 2. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO AUTORIZA O PROVIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acolhimento da assertiva de não recebimento dos avisos de que trata o art. 31, IV, do Decreto-Lei 70/1966 enseja reexame de prova. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2.
A situação fática dos autos não autoriza o provimento do recurso, uma vez que os próprios agravantes demonstram que tiveram ciência inequívoca da data, hora e local do leilão, em razão de haverem ingressado com medida cautelar, da qual resultou a suspensão liminar da praça.
3. Não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato processual, se não houver prejuízo, conforme brocardo pas de nullité sans grief, previsto em nosso ordenamento jurídico, especialmente nos arts. 249, § 1º, e 250, parágrafo único, do CPC/1973. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 606.517/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 28/3/2019.)

No caso concreto, o autor demonstrou ter ciência inequívoca da data, hora e local do leilão, inclusive houve o deferimento da suspensão liminar da praça no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1005779-67.2022.8.11.0000.

Acerca da ciência inequívoca, colaciono trecho pertinente da exordial:

Com efeito, na hipótese, o próprio autor/apelante reconhece que teve ciência da realização do leilão, ainda que por intermédio de terceiros, e, mais do que isso, ajuizou medida judicial com o objetivo de suspender a praça, o que demonstra pleno conhecimento do ato expropriatório e descaracteriza qualquer prejuízo à sua esfera jurídica.

Nessa linha, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“APELAÇÕES - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUCIAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - LEILÃO EXTRAJUDICAL EXISTOSO - IMÓVEL ARREMATADO - ALEGAÇÃO DOS AUTORES/DEVEDORES DE FALTA DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO AO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA INEQUIVOCA DOS DEVEDORES SOBRE A DATA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO JULGADA IMPRCEDENTE EM GRAU DE RECURSO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO - PEDIDO DA ARREMATANTE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER INTEGRADO O POLO PASSIVO DA LIDE - NULIDADE NÃO RECONEHCIDA - PREJUÍZO DEMONSTRADO - APELAÇÃO DO BRANCO CREDOR PROVIDA INTEGRALMENTE - APELAÇÃO DA ARREMATANTE (TERCEIRA PREJUDICADA) PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. O procedimento acerca da alienação de bem imóvel dado em garantia fiduciária e de seu respectivo leilão encontra-se previsto na Lei nº 9.514/97, que dá as providências para o caso de não pagamento da dívida vencida . O encaminhamento ao banco credor e antes da realização do leilão, feito pelos devedores, de duas propostas, instruídas com a propaganda do leilão e dia em que ocorreria, para quitação da dívida, inclusive, com pedido de suspensão do leilão extrajudicial, demonstra a ciência inequívoca dos devedores quanto a data do leilão do imóvel que deram como garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento que celebraram com a instituição financeira. As nulidades, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo prejuízo, sem o que, não há como reconhecê-las. (Ap 35085/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)”
(TJ-MT - APL: 00026238320178110026350852018 MT, Relator.: DES . GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO DO AUTOR – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO JÁ RECONHECIDA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO VALIDA CONFORME DECISÃO PRTOFERIDA NA APELAÇÃO N. 1001387-032018 CUJA DECISÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO - DESIGNAÇÃO DE NOVO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – TELEGRAMA ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR E RECEBIDA -– NULIDADE DO LEILÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constata-se que o Autor da demanda confessa ter se tornado inadimplente com relação ao pagamento das prestações do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, tendo sido devidamente intimado para purgar a mora por meio do Cartório de Registro de Imóveis, deixando transcorrer o prazo in albis sem o devido pagamento das prestações vencidas do contrato, de forma que há ofensa as disposições do artigo 26 § 1º e 2º da Lei 9.514/97, conforme já ficou decidido na Apelação n . 1001387-032018 não havendo falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira. Designados novamente leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação do devedor fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27, § 2º-A, da Lei 9.514/97, para que tome ciência das datas e horários respectivos, cuja intimação não necessita ser pessoal, sendo que no caso foram encaminhados telegramas para o endereço do devedor sendo recebido no referido endereço . Conforme entendimento do STJ não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do autor quando seriam realizados os leilões extrajudiciais, visto que a instituição financeira comprovou que realizou a comunicação enviando telegramas ao endereço do Apelante, sendo efetivamente entregue no local, tanto que pleiteou em Juízo a suspensão dos ditos leilões, não havendo falar em nulidade quanto ao leilão do imóvel em questão.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119250420228110040, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2024)

Ademais, quanto à alegação de omissão de benfeitorias no edital de leilão, é imperioso observar que o recorrente não indicou quais benfeitorias relevantes teriam sido suprimidas, tampouco demonstrou a existência de qualquer dano real, direto e concreto decorrente de eventual omissão descritiva, o que inviabiliza o acolhimento do pleito anulatório, inclusive sob a ótica do art. 373, I, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que a mera existência de uma ação pauliana envolvendo o imóvel, citada pelo apelante, não se confunde com benfeitoria física passível de descrição em edital, e sequer há nos autos notícia da efetiva existência de tal demanda.

Portanto, ausentes vícios formais ou materiais no procedimento de consolidação da propriedade e no leilão subsequente, não há fundamento jurídico que justifique a anulação do ato expropriatório. A sentença guerreada, nesse cenário, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que se revelam escorreitos e alinhados com o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025